Tribunal: STF
Processo: RHC 208300
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não incidência. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regime fechado. Possibilidade. Pena superior a 8 anos associada a circunstância judicial negativa. Regimental não provido.



    1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal.



    2. Se as instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico, negando que possa incidir sobre o caso a causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta.



    3. No caso, a pena definitiva superou 8 anos de reclusão, tendo o Juízo levado em conta circunstância judicial desfavorável à luz do disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Logo, mostrou-se fundamentada a decisão que impôs o regime fechado aos recorrentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.